Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 303, §1o C/C ARTIGO 302, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem habilitação para dirigir.
2. As versões trazidas pela vítima e pela testemunha policial, além da versão do próprio réu em sua primeira apresentação na Delegacia de Polícia, são coerentes e harmoniosas entre si, trazendo relatos semelhantes para o delito, além de serem corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos nos autos.
3. A imperícia presumida em razão da falta do curso de habilitação para condutores de veículo automotor mostrou-se causa essencial para o evento ocorrido, que provocou as lesões na vítima, o que atrai a incidência da causa de aumento do art. 303, § 1o, do CTB.
4. Havendo circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao acusado deve o Magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal, a fim de que seja suficiente e apta à prevenção e reprovação da conduta delitiva.
5. Não há que se falar em exclusão da causa de aumento do art. 303, §1o c/c art. 302, §1o, I, ambos do CTB, pois restou apurado que o recorrente era inabilitado para conduzir veículo automotor.
6. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ.
7. O preceito secundário do art. 303 da Lei 9.503/97 prevê a aplicação da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.